Tribunal: TJES
Processo: 0002238-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002238-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTANHEIRAS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO INDUZIDO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada quando a fraude decorre de fortuito externo e não há falha na prestação do serviço bancário.

2.
O boleto fraudulento não foi gerado dentro do sistema do Banco Santander, mas adulterado externamente antes de ser encaminhado à autora, o que caracteriza hipótese de culpa exclusiva de terceiro.

3.
A apelante, ao efetuar o pagamento, não conferiu corretamente os dados do beneficiário, circunstância que reforça sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo sofrido.

4.
A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a inexistência de responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes perpetradas por terceiros, quando ausente defeito no serviço bancário e presente a culpa exclusiva da vítima.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASTANHEIRAS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ela em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 8953153), a empresa apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o banco requerido, ora apelado, não comprovou que o boleto fraudado não foi emitido por ele, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos;
(ii)
a inversão do ônus da prova, deferida em seu favor, impunha ao banco o dever de demonstrar que não houve falha sistêmica na geração do boleto fraudulento;
(iii)
o pagamento foi realizado de boa-fé, sendo injusta a transferência do prejuízo integralmente à apelante; e
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias.

Contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira requerida pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8953157).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002238-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASTANHEIRAS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASTANHEIRAS RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais proposta por ela em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 8953153), a empresa apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o banco requerido, ora apelado, não comprovou que o boleto fraudado não foi emitido por ele, devendo responder objetivamente pelos danos sofridos;
(ii)
a inversão do ônus da prova, deferida em seu favor, impunha ao banco o dever de demonstrar que não houve falha sistêmica na geração do boleto fraudulento;
(iii)
o pagamento foi realizado de boa-fé, sendo injusta a transferência do prejuízo integralmente à apelante; e
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações bancárias.

Contrarrazões apresentadas pela Instituição Financeira requerida pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8953157).

Pois bem. Na inicial, a empresa autora alega que recebeu um boleto bancário por e-mail, no valor de R$ 15.675,25 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente a serviços prestados pela empresa Espiral Andaimes e Estruturas Tubulares LTDA. Após efetuar o pagamento via internet banking, constatou que o valor foi destinado à PagSeguro Internet S/A, e não à real prestadora de serviços, caracterizando um golpe.

Após regular trâmite processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem qualquer participação do banco réu, configurando-se hipótese de fortuito externo.

Conforme já relatado, a
quaestio iuris
do presente recurso cinge-se em analisar se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelo prejuízo material suportado pela apelante em decorrência do pagamento do boleto fraudulento.

Entretanto, já adianto que, conforme destacado pelo MM. magistrado sentenciante, o caso em análise configura hipótese de golpe externo, praticado por terceiros, sem qualquer falha direta do banco recorrido.

Como se sabe, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as instituições financeiras, enquanto fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação de serviço, salvo se comprovada alguma das excludentes previstas no § 3º, inciso II, do mesmo artigo, que assim dispõe:

Art. 14.
(...)
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, entendo que restou devidamente comprovado a ausência de responsabilidade do banco. Digo isso porque o boleto fraudulento no valor de R$ 15.675,25 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) não foi gerado dentro do sistema do Banco Santander, mas adulterado externamente antes de ser encaminhado à autora e o comprovante de pagamento indicava beneficiário diverso do verdadeiro prestador de serviços, sendo obrigação da apelante conferir os dados antes de concluir a transação.

Além disso, conforme consignado no comando sentencial
“em que pese o documento contenha coincidência de dados, a demandante alega que recebeu mais 02 (dois) boletos semelhantes, sendo que o recibo relativo ao serviço prestado é de apenas uma única parcela, portanto, demonstrando inconsistências lógicas.”

A jurisprudência pátria tem sido firme ao reconhecer a ausência de responsabilidade das instituições financeiras quando a fraude decorre de fortuito externo e há culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA. - A legislação consumerista consagra a responsabilidade de natureza objetiva do fornecedor de serviços, que prescinde da demonstração de prejuízos ou do elemento culpa, caracterizador em outras espécies de responsabilização civil. - Outrossim, o §3º do art. 14 do CDC, dispõe que a responsabilidade é excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. -
Se o requerente realiza pagamento induzido a erro por terceiros falsários e sem qualquer participação da instituição financeira requerida, resta comprovada sua culpa exclusiva no evento danoso, sendo incabível a responsabilização da parte requerida, notadamente quando verificada a desídia da parte autora com os cuidados exigidos na realização de transações financeiras
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.362413-7/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BOLETO FALSO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, além de antecipação de tutela. Sentença de parcial procedência condenou os réus Banco Santander S.A. e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. a restituir ao autor R$ 4.500,00. Ação julgada improcedente em relação a PagSeguro Internet S.A. e Serasa S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva das instituições financeiras; (ii) analisar a responsabilidade das instituições financeiras e a culpa exclusiva do consumidor; (iii) avaliar a procedência dos pedidos de indenização por danos morais e a exigibilidade do débito. III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva das instituições financeiras, considerando a teoria da asserção. 4. O autor foi vítima de golpe por meio de ligação e WhatsApp, canais não oficiais do banco, caracterizando fortuito externo. Boleto com erros grosseiros. Culpa exclusiva da vítima. IV. Dispositivo 5. Recurso da autora não provido. Recurso das requeridas provido
. Sentença reformada para reconhecer a total improcedência da ação. (TJSP; Apelação Cível 1021575-25.2021.8.26.0224; Relator (a): Mara Trippo Kimura; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO NÃO COMPUTADAS PELO BANCO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE. "GOLPE DO BOLETO FALSO". Sentença de improcedência. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva.
Em que pese as razões expendidas, não há a comprovação de que o autor tenha sido redirecionado para os fraudadores através de contatos ou mensagens da instituição financeira ré. O exame dos autos, ao revés, indica que o autor não agiu com a cautela devida, eis que o Banco Safra S/A não consta como beneficiário dos boletos acostados, mas, sim, instituição diversa. Ausência de elementos probatórios suficientes para evidenciar a falha na prestação do serviço pela ré, não tendo o autor se desincumbido de seu ônus probatório. Culpa exclusiva da vítima, situação que exclui o nexo de causalidade e qualquer responsabilidade do réu, na forma do art. 14, §3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. Precedentes. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0156499-09.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 21/01/2025 - VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL))

Diante desse cenário, não há fundamento legal para imputar responsabilidade ao Banco Santander, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (onze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.